Tribunal: TJMT
Processo: 1042727-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042727-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), MAKSON TAVARES CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 030.868.831-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS DECLARADOS. SERVIDOR PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de superendividamento, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento, à luz do art. 290 do CPC/2015. O recorrente alega incapacidade financeira, afirmando possuir rendimentos comprometidos por dívidas bancárias e despesas básicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados pelo agravante comprovam, de forma suficiente, a
alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça pressupõe comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando mera declaração unilateral.

4. Os documentos apresentados evidenciam que o recorrente é servidor público estadual, com subsídio líquido aproximado de R$ 6.077,34, além de rendimentos tributáveis declarados no IRPF no valor anual de R$ 93.170,31, elementos que afastam a presunção relativa de pobreza.

5. A contratação de escritório de advocacia também constitui indício relevante de capacidade contributiva.

6. Ausente prova inequívoca de vulnerabilidade financeira, mantém-se o indeferimento da benesse.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência econômica; a mera declaração pessoal não é suficiente quando os elementos dos autos revelam capacidade contributiva. 2. A existência de rendimentos estáveis e de estrutura financeira incompatível com a alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAKSON TAVARES CAMPOS DE ARAUJO

contra
a
decisão de ID.
214325971
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT

n
a

Ação de Superendividamento
nº
1113537-74.2025.8.11.0041
,
que move em desfavor de
BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A. e BANCO DO BRASIL SA

que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte,
determinando o recolhimento das custas processuais
,
sob pena de cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015
.

Em síntese,
a parte agravante afirma que se encontra em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Sustenta
que, após os descontos bancários, ainda possui despesas mensais no valor total de R$ 3.708,00 (três mil, setecentos e oito reais), referentes a energia, água, telefone, aluguel, internet, alimentação, medicamentos, plano de saúde, combustível e outras dívidas.

Argumenta que não possui condições de arcar com as custas processuais iniciais, pois se encontra superendividado, com mais de
50% de seus rendimentos comprometidos com dívidas bancárias, restando-lhe apenas uma pequena parcela para custear suas necessidades básicas.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
(
333297881
)
, que determinou
ao
agravante que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante manifestou-se no ID.
(
336582364
)
, juntando documentação comprobatória de sua atual condição econ
ô
mico-financeira
.

Ausente contraminuta recursal
, ante a
inexistência
de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque,
nota-se que
a parte
agrava
nte
não juntou aos autos documentos que comprovassem
, de maneira inequívoca,
sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, a declaração de IRPF referente ao exercício de 2025, juntada sob o ID. 336582384, evidencia que o agravante auferiu rendimentos tributáveis provenientes de pessoa jurídica no montante de R$ 93.170,31 (noventa e três mil, cento e setenta reais e trinta e um centavos).

Em sentido análogo, da análise do holerite acostado sob o ID 336582383, verifica-se que o agravante é servidor público, ocupando o cargo de Soldado, para o qual aufere mensalmente subsídio bruto de R$ 8.226,72 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), recebendo, aproximadamente, R$ 6.077,34 (seis mil, setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) líquidos.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026